Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não há inépcia da denúncia quando a peça cumpriu os requisitos dos artigos 41, do Código de Processo Penal, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, narrando de forma clara todas as circunstâncias de tempo, forma e local em que os delitos foram praticados, bem como a ação do acusado, permitindo, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto, qualificados pela fraude e pelo concurso de pessoas, é incabível a absolvição do réu ou a exclusão das qualificadoras.